Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos etc. Ante o postulado pela parte agravada, proceda a Secretaria as anotações cabíveis diante da alteração havida quanto ao seu patrocínio. Outrossim, diante do participado e evidenciado no sentido de que seu antigo patrono, o Dr. Osmar Aarão Gonçalves de Lima Filho, viera a óbito[1], certifique a secretaria se a intimação que lhe fora enderaçada para formulação de contrarrazões ocorrera em nome do falecido. Constatado o fato, restituo à agravada o prazo legal para contrariar o recurso, o qual fluirá a partir da publicação dessa decisão no órgão oficial. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos para apreciação, independentemente de manifestação, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13491445 e ID 13491446.